Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-84.2006.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-84.2006.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: OLIVEIRA ROCHA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA GUIMARAES, JOSE CARLOS DA ROCHA, JOAO VICTOR BOMFIM GATTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade permanente, sob o fundamento de suficiência da prova documental médica, afastando a necessidade de realização de prova pericial complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a ausência de produção de prova pericial judicial configura cerceamento de defesa em demanda previdenciária que versa sobre incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, exerce o livre convencimento motivado e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

4.

A prova pericial não é obrigatória em todas as demandas previdenciárias, devendo sua necessidade ser aferida conforme as peculiaridades do caso concreto.

5.

A documentação médica apresentada, quando coerente e suficiente, permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela parte recorrente afasta a alegação de nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

7.

A jurisprudência admite que o magistrado forme sua convicção com base em outros elementos probatórios, inclusive podendo divergir de laudo pericial, reforçando a inexistência de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O magistrado pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

2.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo concreto à parte.

3.

É válido o julgamento antecipado da lide em demandas previdenciárias quando a prova documental comprova a incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 371; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8003203-76.2024.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, j. 08.09.2025; STJ, REsp nº 1.658.344/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº 8164037-50.2024.8.05.0001, da Comarca de Caculé, em que figura, como Apelante, INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, como Apelado, OLIVEIRA ROCHA DE ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, pelas razões constantes do voto condutor.